Tribunal: TJDFT
Processo: 0731720-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731720-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO RANNA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade exequente contra decisão que deferiu efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios). A agravante alega, em síntese, que: 1) as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios e de honorários, tendo por objeto o patrocínio do REsp 1.731.193-SP, ficando acordado que, em caso de provimento do recurso especial com a procedência do pedido de rescisão contratual, seriam devidos ainda R$ 500.000,00, a serem pagos em 10 parcelas de R$ 50.000,00; 2) o recurso especial foi provido para julgar procedente o pedido de resolução do contrato, mas não foi conhecido na parte referente às perdas e danos porque o acórdão recorrido afirmava categoricamente que não teria sido comprovado o nexo de causalidade entre os danos apontados e a falha do sistema contratado pelo instrumento rescindido; 3) a cláusula de êxito não previa pagamento de honorários por provimento do recurso especial no tocante à indenização requerida na origem, pois o que se buscava de êxito contratual era a procedência da ação de rescisão contratual; 4) a ação continha mais de um pedido, mas o contrato previa dois êxitos distintos, sendo que o êxito que embasa a presente execução se deu com a procedência de apenas um deles, no caso, a resolução do contrato; 5) tendo o c. STJ determinado a resolução do contrato, provendo o recurso especial nesta parte, não há que se falar em inaplicabilidade da cláusula de êxito, pois ela nada dispunha sobre o restante dos pedidos de indenização; 6) em que pese o provimento do recurso especial que levou à procedência do pedido de resolução contratual, a agravada não efetuou o pagamento dos honorários de êxito, razão pela qual se fez necessária a execução do contrato; 7) opostos embargos à execução, a eles foi atribuído efeito suspensivo, mesmo sem a garantia do juízo e sem nenhum risco de dano irreversível; 8) não há plausibilidade jurídica nas alegações da agravada, pois a cláusula de êxito previa expressamente que, caso provido o recurso especial para julgar procedente a rescisão contratual (o que realmente ocorreu), seriam devidos R$ 500.000,00 e, ao contrário do afirmado na decisão agravada, não havia disposição de que os honorários de êxito só seriam devidos se o recurso fosse provido para que todos os pedidos constantes na petição inicial fossem julgados procedentes; 9) a atuação do agravante no recurso especial gerou uma repercussão econômica positiva em mais de R$ 7.000.000,00 para a empresa agravada, sendo razoáveis os honorários de êxito contratados; 10) a decisão agravada condicionou a liberação do valor penhorado (R$ 615.909,84) na execução à sua publicação, ocorrida na presente data (31/07/2024), de modo que, em caso de demora na apreciação do presente pedido, a garantia não mais existiria. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, ao final, a revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, com a manutenção do bloqueio de valores realizado na execução. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A cláusula contratual em questão está assim redigida: “3. HONORÁRIOS. (...) Além dos honorários acima expressos, estipula-se, a título de honorários ad êxito, as seguintes parcelas: (...) 2 - R$ 500.000 (quinhentos mil reais) a serem pagos por meio de 10 (dez) parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os quais serão devidos no caso de obtenção de provimento do Recurso Especial no 1731193/SP, com a procedência da ação de rescisão contratual ajuizada pela contratante.” Ocorre que, conforme constou da decisão agravada, “na ‘ação de rescisão contratual’ que foi ajuizada pela embargante, esta tinha por propósito resolver o contrato celebrado com a TOTVS S.A. (TOTVS), com pedido de obrigação de fazer e não fazer, além de indenização por perdas e danos”, todavia, “o descortino do recurso foi outro, já que fora provido em parte, apenas para o fim de julgar procedente um dos pedidos da ação originária (resolução do contrato), não havendo êxito quanto aos pleitos indenizatórios, cujos valores eram bem mais expressivos”. Sendo assim, de plano, não é possível extrair dessa cláusula que seriam devidos os honorários de êxito de R$ 500.000,00 na hipótese de provimento parcial do recurso especial, fazendo-se necessária uma interpretação acerca do alcance da referida obrigação contratual. Portanto, entendo correta a decisão agravada ao considerar a plausibilidade do direito alegado pela empresa agravada para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução por ela opostos. Além disso, não há risco de dano irreparável à sociedade agravante com o desbloqueio dos valores, uma vez que, ao que consta, a executada é empresa sólida, que detém expressivo patrimônio e faturamento passíveis de penhora, caso a execução tenha prosseguimento. Há, sim, risco de dano inverso à executada, pois, conforme por ela afirmado, os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento da folha de salários. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator